Tribunal: TJMT
Processo: 1002169-41.2025.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002169-41.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Juros]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JD DISTRIBUIDORA DE ACO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 27.863.872/0001-30 (APELANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por JD Distribuidora de Aço e Transportes Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação revisional de contrato bancário proposta em face do Banco Volkswagen S.A., objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais e a restituição de valores, ao fundamento de cobrança abusiva de juros remuneratórios. A sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, indeferiu os pedidos com base na regularidade das taxas pactuadas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) saber se há elementos que justifiquem a revogação da gratuidade de justiça deferida à parte autora; (iii) saber se a ausência de prova pericial comprometeu o contraditório e resultou em cerceamento de defesa; (iv) saber se os encargos pactuados nos contratos bancários, notadamente os juros remuneratórios, configuram abusividade passível de revisão judicial.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação enfrentou de forma específica os fundamentos da sentença, demonstrando interesse na reforma do julgado.

4. Mantém-se a justiça gratuita à empresa recorrente, por ausência de elementos concretos que infirmem a presunção de insuficiência reconhecida na decisão de primeiro grau.

5. Afastada a alegação de cerceamento de defesa, diante da fundamentação adequada do juízo a quo, que considerou suficiente a prova documental constante nos autos e desnecessária a realização de perícia, nos termos do art. 464, §1º, II, do CPC/2015.

6. No mérito, a taxa de juros remuneratórios pactuada (1,38% a.m. e 17,88% a.a.) mostra-se inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (19,1% a.m. e 25,52% a.a.), afastando a alegação de abusividade e onerosidade excessiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 27).

7. A capitalização de juros em contratos celebrados após 31/03/2000 é permitida, desde que pactuada, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo (REsp 973.827/RS).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa a recusa motivada do juízo à realização de perícia contábil quando a matéria controvertida puder ser resolvida por prova documental e questões de direito. A cobrança de juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não caracteriza abusividade ou onerosidade excessiva."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; CPC/2015, arts. 464, §1º, II, e 99, §3º; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, AgRg no AREsp 335.051/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 17.12.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JD DISTRIBUIDORA DE AÇO E TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1002169-41.2025.8.11.0015 ajuizada em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (id. 342343392), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia contábil expressamente requerida. Sustenta que a verificação da existência ou não de abusividade não pode ser realizada por mera análise formal das cláusulas contratuais, exigindo a apuração técnica do fluxo financeiro, do valor efetivamente financiado, do montante final exigido e da diferença econômica entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.

No mérito, alega que a sentença partiu de premissa equivocada ao concluir pela improcedência da ação com base na suposta legalidade abstrata da taxa de juros pactuada, sem enfrentar adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela parte autora. Argumenta que o objeto da demanda não se limitava à discussão genérica acerca da validade formal das cláusulas contratuais, mas sim à verificação concreta da onerosidade excessiva e do desequilíbrio econômico do contrato, apuráveis a partir da análise do custo efetivo total da operação.

Aduz que a sentença não analisou o valor efetivamente financiado em confronto com o montante total exigido ao final do contrato, tampouco considerou os efeitos da capitalização e da amortização composta sobre o saldo devedor. Afirma que a ausência dessa análise impede a verificação da proporcionalidade da obrigação assumida pela parte autora e compromete a conclusão pela inexistência de abusividade.

Requer, ao final: a) a declaração de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, cassando-se o decisum recorrido com a consequente reabertura da fase instrutória e retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada perícia contábil nos contratos discutidos; b) a manutenção do benefício da justiça gratuita concedido à apelante, inclusive em grau recursal; c) a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso após o regular recebimento do recurso; d) subsidiariamente, caso ultrapassada a preliminar de nulidade, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se procedente a ação revisional a fim de reconhecer a abusividade dos encargos financeiros, com a adequação da taxa de juros aos parâmetros médios de mercado, apuração dos valores cobrados a maior e sua restituição ou compensação; e) a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; f) o prequestionamento expresso dos arts. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, 369, 370, 464, 489, 98, 99, 1009, 1010 e 1011 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (id. 342343396), o Banco Volkswagen S.A. sustenta, preliminarmente, que o recurso é carente de dialeticidade, não devendo ser conhecido. Impugna a concessão da justiça gratuita à apelante, argumentando que a parte autora não faz jus ao benefício, pois se fosse hipossuficiente não teria entabulado financiamento de automóvel na quantia de R$ 999.821,96, a ser pago em 46 parcelas de R$ 21.735,26, valor superior à integralidade de um salário-mínimo em vigência. Defende a inexistência de cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado é o destinatário da prova e que, para o provimento jurisdicional, bastava a produção de provas documentais, sendo imperiosa a análise do contrato pactuado entre as partes.

No mérito, sustenta a legalidade dos juros remuneratórios, afirmando que a taxa pactuada (17,88% ao ano) é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (21,19% ao ano), não sendo, portanto, abusiva nos termos fixados pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 1061530/RS. Defende a validade dos débitos realizados e a inexistência de danos materiais, argumentando que o contrato firmado entre as partes atende a todos os requisitos de validade dos negócios jurídicos definidos no art. 104 do Código Civil. Requer o não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade e, se conhecido, que lhe seja negado provimento, mantendo-se a sentença combatida, com majoração da sucumbência.

Consta nos autos certidão (id. 342454353) atestando que a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado nos autos, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JD DISTRIBUIDORA DE AÇO E TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1002169-41.2025.8.11.0015 ajuizada em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Infere-se da inicial que a autora, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato bancário contra o Banco Volkswagen S.A., alegando, em síntese, que celebrou contrato de mútuo com a empresa requerida e que o negócio contém grande diversidade de ônus, taxas e encargos cobrados que tornam o contrato extremamente oneroso. Explicitou que o contrato bancário prevê a cobrança abusiva de juros remuneratórios acima da taxa média. Sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Requereu, por fim, a procedência do pedido para a finalidade de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média. Requereu, ainda, a restituição em dobro dos valores quitados de maneira indevida.

Recebida a petição inicial, foi indeferida a liminar e determinada a efetivação da citação da empresa requerida.

O requerido veiculou resposta, instante em que arguiu como teses preliminares a carência da ação por ausência de interesse de agir e a impugnação à assistência judiciária gratuita. No mérito, registrou que subsiste entre as partes contrato válido e regularmente celebrado e que a cobrança revela-se regular. Defendeu a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.

Houve réplica, instante em que a requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa.

O magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, considerando desnecessária a realização de perícia técnica, por entender que a matéria controvertida não dependia de conhecimento especial técnico. Rejeitou as preliminares de carência de ação por ausência de interesse de agir e de impugnação à assistência judiciária gratuita. No mérito, julgou improcedente o pedido, fundamentando que a taxa de juros remuneratórios prevista nos contratos de financiamento (1,38% ao mês e 17,88% ao ano) não destoa da taxa divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes (19,1% ao mês e 25,52% ao ano para o mês de maio de 2023), não refletindo cobrança abusiva nem onerosidade excessiva. Vejamos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial da ação revisional, por JD Distribuidora de Aço e Transportes Ltda. contra Banco Volkswagen S/A, para o fim de
Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
a requerente no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelas partes, para então, se for o caso, adentrar ao mérito recursal.

- DA PRELIMINAR - OFENSA À DIALETICIDADE

No que concerne à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, verifico que não merece acolhimento.

De início, cumpre elucidar que o princípio da dialeticidade recursal impõe que o recorrente exponha os motivos do seu inconformismo em consonância com aquilo que foi decidido pelo juízo a quo, ou seja, impugnando especificamente o conteúdo da decisão recorrida.

Destaco, então, que a inobservância do princípio da dialeticidade gera obstáculos à defesa do recorrido (princípio do contraditório), bem como impede a definição dos limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso (extensão do efeito devolutivo).

No caso em apreço, observo que o recurso interposto impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expressando de maneira clara a irresignação da parte autora com a decisão que julgou improcedente os pedidos de revisão do contrato bancário.

De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, a transcrição dos argumentos ventilados na peça de defesa não provoca o não conhecimento do recurso, caso esses sejam compatíveis com os assuntos decididos na sentença, bem como reste demonstrado o interesse de reforma ou anulação do referido julgado. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. ART.
514
, II, DO
CPC
. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS E INTERESSE PELA REFORMA. 1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a repetição dos argumentos aduzidos na contestação não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que, como a dos presentes autos, as razões apresentadas deixem configuradas a compatibilidade com os temas decididos na sentença e o interesse pela sua reforma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg no AREsp: 335051 PR
2013/0128111-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014) Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

- DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Quanto à impugnação à concessão da justiça gratuita, observo que o benefício foi deferido pelo juízo de primeiro grau, que analisou a documentação apresentada pela parte autora e concluiu pela presença dos requisitos legais para sua concessão. Conforme certidão de id. 342454353, a parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos.

O apelado, em suas contrarrazões, não trouxe elementos concretos capazes de demonstrar a alteração da situação econômica da apelante, limitando-se a argumentar que o simples fato de ter contratado financiamento de veículo seria suficiente para afastar a hipossuficiência.

Ocorre que, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso de pessoa jurídica, como a apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é possível a concessão da gratuidade da justiça, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que foi analisado pelo juízo de primeiro grau. Ademais, o fato de a empresa ter contratado financiamento para aquisição de veículo, por si só, não é suficiente para afastar a condição de hipossuficiência, especialmente considerando que se trata de bem essencial para o desenvolvimento da atividade empresarial, conforme alegado pela apelante.

Assim, não havendo elementos concretos que demonstrem a alteração da situação econômica da apelante, mantenho o benefício da justiça gratuita concedido em primeiro grau.

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela apelante.

A questão central da controvérsia reside na necessidade ou não de realização de perícia contábil para verificação da existência de abusividade nos encargos financeiros previstos nos contratos de financiamento firmados entre as partes.

Por proêmio, com relação a arguição do cerceamento de defesa, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

In casu
, o juízo
a quo
entendeu ser desnecessária a produção de prova pericial, fundamentando que
"não se afigura absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica na situação hipotética sub judice, porquanto que não se revela imprescindível para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos (a existência de cobrança de encargos ilegais e abusivos) não depende de conhecimento especial técnico (art. 464, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil) e envolve, neste tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de cláusulas contratuais e a abordagem de questões de direito – com a consequência de que a prova pericial não ganha qualquer relevância prática e representa inútil e desnecessária tentativa de coleta de prova"

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o princípio da razoável duração do processo, bem como da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4º ed., p.464)

Ademais, ressalta-se que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ,
REsp n. 1320440/RS
, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei)

REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção . Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso desprovido. (TJ-MT 10238595320228110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante a tese sustentada pelos autores na peça vestibular, quanto a nulidade dos encargos abusivos, basta os documentos colacionados aos autos, em especial o contrato de financiamento, sendo suficiente para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas restarem pacificadas no âmbito do c. STJ.

Vale citar também o teor do art. 464, § 1º, inc. II, do CPC/15:

“Art. 464 - A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º. O juiz indeferirá a perícia quando:

(...)

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas”;

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

- DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos de financiamento firmados entre as partes.

A apelante alega que a sentença partiu de premissa equivocada ao concluir pela improcedência da ação com base na suposta legalidade abstrata da taxa de juros pactuada, sem enfrentar adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela parte autora.

Argumenta que o objeto da demanda não se limitava à discussão genérica acerca da validade formal das cláusulas contratuais, mas sim à verificação concreta da onerosidade excessiva e do desequilíbrio econômico do contrato, apuráveis a partir da análise do custo efetivo total da operação.

Contudo, ao analisar os autos, verifico que a sentença enfrentou adequadamente a questão controvertida, realizando a comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos de financiamento e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, concluindo pela inexistência de abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo 1.061.530/RS, Tema 27, firmou o entendimento de que
"a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

No caso em análise, conforme bem destacado na sentença recorrida, a taxa de juros remuneratórios prevista nos contratos de financiamento (1,38% ao mês e 17,88% ao ano) não destoa da taxa divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes (19,1% ao mês e 25,52% ao ano para o mês de maio de 2023), sendo, inclusive, inferior a esta. Portanto, não há que se falar em abusividade ou onerosidade excessiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a taxa de juros remuneratórios somente pode ser considerada abusiva quando comprovadamente discrepante, em relação à taxa média praticada no mercado, em percentual capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Nesse sentido:

"(...) 6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de taxa superior à media do mercado: a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade (voto condutor do REsp n.º 1.061.530/RS, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC). 6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso concreto, de revisão da taxa de juros para a média do mercado: em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados (REsp n.º 1.112.879/PR, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino)".

No caso em análise, não há comprovação de que a taxa de juros remuneratórios pactuada seja discrepante em relação à taxa média praticada no mercado, em percentual capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Pelo contrário, conforme já destacado, a taxa pactuada
é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central
para operações semelhantes.

Outrossim, conforme já destacado, a taxa de juros remuneratórios pactuada é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, o que afasta a alegação de abusividade. E, quanto à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Ademais, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(STJ,2a Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/Acórdão Min. MARIAISABELGALLOTTI,j.em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Portanto, não havendo ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais questionadas pela apelante, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026